Tribunal: TJMT
Processo: 0001777-03.2001.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001777-03.2001.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), SOUTILHA & SZIMANSKI LTDA - CNPJ: 01.592.100/0001-17 (APELADO), YURI SANTOS OLIVEIRA NEVES - CPF: 054.585.591-85 (ADVOGADO), CELSO JOSE INACIO SOUTILHA - CPF: 340.049.391-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA PELA FAZENDA PÚBLICA APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA NOS AUTOS (EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE) - EXTINÇÃO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECONHECIMENTO DO PEDIDO – REDUÇÃO PELA METADE NOS TERMOS DO ARTIGO 90, §4o, CPC –

FIXAÇÃO COM BASE NOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §§ 2o
e
3o DO CPC
–
RECURSO
PROVIDO
.

1
.
É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado, se apresenta defesa antes do cancelamento da CDA pelo
e
nte
p
úbico fiscalizador, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF.

2
.
Condenação em honorários fixada nos moldes do artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil, reduzida pela metade, conforme regramento do artigo 90, §4o, do CPC.

3.
Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, observando-se os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2o e 3o, do artigo 85 do
Código de Processo Civil
.

4
.
Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo
do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
que, nos autos da
a
ção de
e
xecução
f
iscal n.
0001777-03.2001.8.11.0002
,

julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art.
26
,
da Lei de Execução Fiscal,
ante a informação apresentada pela Fazenda Pública do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de
5
% (
cinco
por cento) de honorários sucumbenciais em favor da parte executada (CPC, art
igos 85, §3o, inciso I e
90, §4o).

A parte
a
pelante aponta a necessidade de reforma da sentença quanto
à
condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais
,
pugnando pela
adequação a
os percentuais e critérios estabelecidos nos §§ 2o e 3o, do artigo 85 do
Código de Processo Civil
.

A parte apelada
não
apresentou contrarrazões
, apesar de devidamente intimada.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo
do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
que, nos autos da
a
ção de
e
xecução
f
iscal n.
0001777-03.2001.8.11.0002
,

julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art.
26
,
da Lei de Execução Fiscal,
ante a informação apresentada pela Fazenda Pública do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

Pois bem.

Denota-se
dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a
a
ção de
e
xecução
f
iscal n.
0001777-03.2001.8.11.0002
, visando
a
o recebimento do crédito inscrito
em dívida ativa

A parte executada
, ora apelada,
opôs
e
xceção de
p
ré
-executividade
alegando a
inconstitucionalidade e ilegalidade da cobrança do crédito tributário oriundo do regime de recolhimento do ICMS por estimativa (simplificada, estimativa simplificada), requerendo a nulidade da CDA cobrada na presente execução fiscal.

Intimado a se manifestar quanto à
e
xceção de
p
ré
-executividade,
a parte

a
pelante
requereu a extinção do
referido
executivo fiscal
(Id.
206739848
).

Nesses termos, em razão da notícia do cancelamento administrativo da CDA, a execução fiscal foi extinta pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais 4.0, restando, portanto, prejudicada a análise das razões que amparavam a exceção de
pré
-executividade oposta. E ainda condenou a Fazenda Pública
ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

No caso,
a parte recorrente interpôs
r
ecurso de
a
pelação

aponta
ndo
a necessidade de reforma da sentença quanto
à
condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais
, apontando
a
necessidade de adequação a
os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2o e 3o, do artigo 85 do
Código de Processo Civil
.

Pois bem.

S
abe-se que nas ações em que a Fazenda Pública for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil
. Vejamos:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito
econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§8o
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do
§2o”
.

Desse modo,
tenho que
por ser a causa de baixa complexidade, por ter a parte
executada apresentado
apenas a exceção de
pré
-executividade, bem como pelo fato
da
extinção ter sido requerida pel
a
própri
a parte

e
xequente, os honorários devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual
.

Nesse sentido, conforme sustentado pela parte apelante, os honorários sucumbenciais fixados
no percentual mínimo estabelecido na legislação processual,
devem observar
cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido, conforme previsto artigo 85, §5o, do CPC, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante
.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
REJEITADA PELO JUÍZO A QUO– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AFASTADA –
MÉRITO: JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA CDA – LIMITAÇÃO AOS INDICES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO (TEMA 1.062 DO STF) –
REDUÇÃO DO QUANTUM EXECUTADO – CONDENAÇÃO DO VENCIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – QUANTUM – OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §3o, DO CPC
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É cabível a oposição de exceção de
pré
-executividade na ação de execução fiscal para a discussão de matérias, não somente as de ordem pública, que dispensem a dilação probatória.

A matéria referente à atualização monetária pode ser discutida em exceção de
pré
-executividade. Precedente do STJ.

O STF ao julgar o recurso paradigma ARE 1216078 RG (Tema 1.062) fixou a tese no sentido de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.

Os índices utilizados pelo Fisco Estadual são superiores à taxa SELIC, razão pela qual devem ser
redimensionados

Em relação aos honorários sucumbenciais, a jurisprudência é uníssona no sentido de ser cabível a condenação da Fazenda Pública exequente quando a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo executado é acolhida e implica em redução do quantum executado.

Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos
§§ 2o, 3o, 5o do artigo 85 do Códex Processual Civil”
.

(N.U 1014565-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19.3.2024,
Publicado
no DJE 21.3.2024)
.
[sem destaque no original].

Por fim, deve-se observar ainda o que preceitua o art.
90, §4o, do CPC
:

“Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§
4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
”
.
[sem destaque no original].

Por tais considerações, o provimento

do
a
pelo é
medida
que se impõe.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO

ao
r
ecurso de
a
pelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de reformar a sentença recorrida tão somente

para
condenar a Fazenda Pública ao pagamento
dos honorários advocatícios

observando os limites
mínimos
legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante
, sobre o proveito econômico efetivamente obtido,
devendo
ainda
ser aplicada a regra contida no artigo 90, §4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024